Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-72.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. IMÓVEL RURAL. VENDA A PESSOAS FÍSICAS DISTINTAS E A PESSOAS JURÍDICAS COM OBJETOS DISTINTOS E NÃO RELACIONADO. FRAÇÃO IDEAL ESPECÍFICA A CADA UM. INDÍCIO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. ARTIGO 3o DO PROVIMENTO No 02 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se ignora a possibilidade de diversas pessoas comprarem um imóvel em condomínio, gerando frações ideais distintas a cada uma. 1.1. Mas a situação fática apresentada tem indícios de que o uso da propriedade será feito de forma distinta e dividida no terreno alienado, a configurar indício de parcelamento irregular do solo. E, a respeito, o artigo 3o do Provimento 02 da Corregedoria de Justiça do TJDFT inviabiliza o registro. 1.2. Na hipótese, a venda foi realizada a pessoas jurídicas que apresentam finalidades distintas (Igreja, empresa de consultoria e Associação de Produtores de Uvas), além de algumas pessoas físicas. Por se tratar de imóvel com uma área muito grande (característica inerente a um imóvel rural), difícil conceber que o uso da totalidade da propriedade será feito em comum por todos os compradores, caso não haja interesse comum entre eles. 1.3. Nesse contexto, caberia aos compradores demonstrar tal interesse comum ou outro aspecto relevante para infirmar a suspeita de parcelamento irregular, o que inocorreu.
2. Recurso conhecido e desprovido.